Tribunal: STF
Processo: RE 442155
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. Possibilidade. Desnecessária a prévia constituição do crédito tributário. Mudança de entendimento. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.